Tribunal: TJDFT
Processo: 0039139-11.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039139-11.2015.8.07.0018 RECORRENTE: OLIVIANE BASILIO D OLIVEIRA DE TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Servidor Público Distrital. Adicional de insalubridade e gratificação de Raio-X. Cumulação indevida. Comprovação pericial. Imprescindibilidade. A recorrente alega violação ao artigo 68, §1o, da Lei 8.112/90, sustentando que não há vedação legal para o recebimento do adicional de insalubridade pelo período que exerceu atividade com exposição imediata à radiação cumulado com o pagamento do adicional de Raio X. Afirma que somente há vedação entre a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Acrescenta que a Administração Pública reconheceu a exposição da servidora à radiação, tanto assim que concedeu o pagamento da Gratificação de Raio X. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025